Tribunal: STF
Processo: RHC 75917
Classe: RHC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-04-28
Data de publicação: 1998-04-28

Ementa:
EMENTA: RECURSO DE HABEAS CORPUS. FALSIDADE IDEOLÓGICA
(art. 299, parágrafo único, do CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA NÃO
TRANSITADA EM JULGADO. LIBERDADE PROVISÓRIA. FIANÇA. CONDENAÇÃO
ANTERIOR POR CRIME CULPOSO. SURSIS.
1. A ordem de prisão decorrente de decisão condenatória
proferida por juiz competente não configura constrangimento ilegal
ou abuso de poder. Consoante reiterado entendimento do Supremo
Tribunal Federal, a determinação para expedição de mandado de prisão
não conflita com o princípio constitucional da presunção de
inocência (art. 5º, LVII) nem com a Convenção Americana sobre
Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica).
2. Tendo em conta que a pena mínima cominada para o crime
previsto no art. 299, parágrafo único, do C.P., é de um ano e dois
meses, tem-se como cabível a prestação da fiança a teor do art.
323,I, do C.P.P., conforme a atual jurisprudência do STF.
3. O fato de haver sido revogado o sursis em face da
superveniência de nova condenação não impede a concessão da fiança
enquanto não transitar em julgado a decisão condenatória.
4. Recurso conhecido e provido, para deferir, em parte, o
habeas corpus.